Tribunal: TJMT
Processo: 1029294-02.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029294-02.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (RECORRENTE), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (RECORRIDO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1029294-02.2020.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: QUINTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

RECORRENTES: KEYLA DA SILVA BELIDO e BRDU SPE VÁRZEA GRANDE LTDA

RECORRIDOS: OS MESMOS

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 12/12/2022

EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINAR DE COISA JULGADA / PERDA DE OBJETO /FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA.
O fato de ter sido aviada anterior demanda, por si só não convola a pretensão atual em coisa julgada, ou perda de objeto / falta de interesse de agir, pelo fato de que apesar das semelhanças, existem diferenças a validar novo aviamento de ação. Preliminar rejeitada.
MÉRITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE VALORES – DANO MORAL – IN RE IPSA – VALOR DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
Observada a negativação indevida, passa a existir o dano moral na modalidade
in re ipsa
, moldes da Súmula 22 da TRU, estando o valor dentro da razoabilidade e proporcionalidade, não merece reparos a sentença.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados aviados contra a sentença que declarou indevidos os valores de R$ 5.491,65, bem como condenou o reclamado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00

Pugna o reclamante em seu recurso a majoração do valor da indenização pelos danos morais.

Aduz o reclamado que o nome da autora foi retirado do SERASA antes mesmo da citação, diante da ação anterior de número 1005862-51.2020.8.11.0001, que declarou a inexistência do débito gerado pelo IPTU até3e 2019, anotando que existe a coisa julgada em relação a tal pleito, devolvendo à Turma Recursal a mesma matéria anteriormente analisada. Perda de objeto da ação pela anterior ação já julgada e ausência de interesse processual. A negativação realizada não teria o condão de gerar dano moral na modalidade
in re ipsa
e que os débitos negativados não eram apenas do IPTU, pugnando pelo provimento do recurso com a improcedência dos pleitos exordiais.

Em sede de contrarrazões a reclamada pugna pelo improvimento do recurso do reclamante.

A parte reclamante não apresentou a peça de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Apesar da alegação de coisa julgada desta ação em específica com a ação que foi julgada sob o número 10005862-51.2020.8.11.0001, entendo que são assuntos diferentes, sendo que na mencionada ação era a intenção da declaração da ilegalidade da mera cobrança dos valores de IPTU, como condicionantes à liberação dos documentos necessários à construção no terreno, sendo que a decisão debatida e constando na sentença foi a determinação da liberação da documentação, inexigibilidade do IPTU até o ano de 2019 e ainda indenização por danos morais.

Ao passo que a presente demanda debate a negativação realizada em cadastro de inadimplentes, no valor de R$ 5.491,65, de onde, a sentença considerou indevida tal negativação e ainda fixou indenização por danos morais, justamente pela negativação indevida.

Portanto, apesar de terem semelhanças os temas tratados em cada ação, temos aqui diferenças entre elas, a não se configurar a coisa julgada e
bis in idem
, como afirmado pela empresa reclamada / recorrente.

Resta diante disso rejeitada a preliminar de perda de objeto, falta de interesse e ainda de coisa julgada, alegada em sede de recurso.

Passo à análise do mérito.

Fato é que houve nos autos a negativação, indevida, até porque cobrava-se de forma indevida IPTU de período anterior à entrega do imóvel para a construção, disso a questão se torna inegociável, até porque já houve a sentença anteriormente proferida no feito 1005862-51.2020.8.11.0001.

Porém, a peça de recurso apesar de em alguns momentos, bem superficiais, tratar do fato dizendo que não eram só os valores de IPTU que eram os valores constantes da negativação, tal não resta devidamente explorado, pois caberia à parte / reclamada trazer de forma detalhada ao magistrado o que estaria englobado em tal negativação, quais parcelas, quais juros, qual atualização entre outros, que estavam somados ao IPTU de forma indevida, porém, nada se detalha e somente se alardeia ainda que existia parcela em atraso também, sendo que os encargos da mora estariam ali embutidos, porém, como dito sem maiores explicações detalhadas.

Tanto que, apesar de atacar de forma superficial no recurso, em determinado momento praticamente só se defende que tal valor já foi dito decidido em outra demanda, ou seja, concorda que fosse somente de IPTU, sendo uma peça de recurso a gerar até certa dúvida, era ou não IPTU? Isso teria que ter ficado bem claro e não ficou, pelo menos na ótica deste relator.

E, pouco importa se houve baixa anterior à citação ou não, ocorrendo o dano moral na forma instantânea, e mesmo, com a baixa, o mesmo consolidado está, como no presente caso.

Então ocorrida a negativação de valor indevido, por óbvio gera o dever de indenizar na modalidade “
in re ipsa”
, sendo inclusive editada a Súmula 22 das Turmas Recursais, nesse sentido, senão vejamos:

SÚMULA 22: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017).

No que tange ao valo da indenização, entendo que, neste caso, está escorreito, pelo fato de que, quando o autor aviou a anterior ação, já estava seu nome negativado, isto porque, o extrato do SERASA consta como vencimento em data de 20/01/2019 e disponibilizado em data de 23/12/2019, ao passo que ação anterior de número 1005862-51.2020.8.11.0001 foi aviada em data de 10/02/2020 e a presente demanda aviada em data de 31/07/2020, ou seja, poderia a parte autora ter resolvido todos os fatos em uma única demanda, porém, pulverizando as ações, de onde, devemos considerar todos os fatos envolvidos a verificar o valor de uma indenização no conjunto da obra toda, seja pela negativa de fornecer documentos e mera cobrança de valores como a negativação em si mesma, de onde, se somados os valores das indenizações já galgadas de R$ 5.000,00 na outra ação e agora de R$ 3.000,00, entendo que suficientes os valores, na somatória a indenizar os fatos até então decorridos, a não merecer reparos, seja para reduzir quanto para aumentar o valor da indenização.

ISTO POSTO
, conheço dos recursos e no mérito
NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS INOMINADOS
, mantendo-se a sentença integralmente pelos próprios fundamentos, nos moldes do artigo 46 da Lei 9099/95, agregadas as considerações aqui despendidas.

Diante do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, condeno a parte reclamante ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre a sua pretensão de recurso, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, moldes do artigo 98, §§2º e 32º do CPC.

Por outro lado, condeno a parte reclamada ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/05, arbitro em 15% sobre o valor da condenação atualizada nos moldes da sentença.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022